Tribunal: TJDFT
Processo: 0735214-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735214-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: SAVIO EDUARDO LIMA LUSTOSA, FACILITE PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTROS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSINATURA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMPUGNADAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. ÔNUS DOS RÉUS. PREVALÊNCIA DO PACTUADO VIA MENSAGENS E LIGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS DEVIDOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. A análise conjunta dos artigos 7o, parágrafo único, 20 e 25, do Código de Defesa do Consumidor, direciona para a existência de responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Sendo o empréstimo consignado instrumento essencial para o produto final oferecido para o consumidor, resta inequívoco que o banco réu se insere na cadeia de fornecimento do produto, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Considera-se ultra petita a decisão que provê além do pedido da parte. Se a sentença apelada indeferiu o pedido inicial, para a retenção de valor depositado na conta do autor, e determinou a devolução da quantia, ainda que de maneira parcelada, não se verifica, in casu, desrespeito ao artigo 492, do Código de Processo Civil. Tendo em vista as condições do refinanciamento, não é razoável que o autor inferisse que o segundo depósito em conta própria – próximo da totalidade do empréstimo que quitou CDC anterior – seria uma bonificação conferida pelos agentes bancários. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento (REsp 1077911/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgamento em 04/10/2011, DJe 14.10.2011). A assinatura do autor presente nos contratos, cuja veracidade foi impugnada pelo requerente, não foi alvo de perícia grafotécnica por opção dos réus. Conforme determinam os artigos 428, inciso I, e 429, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que produziu o documento particular, no caso, os réus, demonstrar a sua autenticidade. As falhas no serviço, a falta de transparência nos produtos contratados, bem como nos procedimentos utilizados pelos réus causaram impacto emocional no consumidor, além de terem lhe custado muito tempo em uma série de contatos redundantes com os réus, que lhe ofereciam informações contraditórias, causando ainda mais desgaste e confusão. Assim, cumpre às fornecedoras indenizar o consumidor pelos danos morais experimentados. O valor da indenização por danos morais deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, devendo ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. Como o dever de reparar o dano, no caso, decorre da responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023